Tribunal: TJDFT
Processo: 0794949-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0794949-81.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA GOMES PERES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Camila Gomes Peres. Verifica-se que, por meio do despacho de id 78512266, foi determinada a regularização da representação processual, mediante apresentação de procuração devidamente assinada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que a parte recorrente deixou de atender à determinação, permanecendo ausente a procuração do advogado subscritor do recurso. Diante do desatendimento à ordem judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme previsão do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso inominado. Sem custas e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora